Tribunal: TJDFT
Processo: 0716889-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716889-13.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME LEITE CASTELLO BRANCO, RAFAELLA SILVEIRA VERAS CASTELLO BRANCO APELADO: JOSE GOMES BEZERRA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) as PARTES, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o Ofício respondido pelo 2a CRI do DF. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator